Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707924-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CICERO HIRAM PACHECO, NEDSON ROMUALDO TOSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 177299634, 181761355 e 184132639) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos n. 0719209-07.2021.8.07.0001, a qual homologou os cálculos periciais, encerrando a fase de liquidação de sentença e condenando o requerido, ora agravante, em honorários advocatícios. Alega o agravante, em síntese, que “a decisão agravada que fixou honorários no importe de 10% sob o valor homologado no laudo pericial de 1.799.186,39, atualizado até setembro de 2023 não considerou que havia operado a preclusão pro judicato para o deferimento de honorários uma vez que interpôs agravo de instrumento no 0738138-57.2022.8.01.0000”. Pontua que “a questão encontra-se totalmente preclusa e não podia o Agravado ignorar o v. acordão para requerer novamente a fixação de honorários outrora deferida, no entanto em valor que julgou insatisfatório em gritante má-fé processual, de forma que desde já requer o arbitramento de multa por litigância de má-fé”. Sustenta, assim, que “as questões decididas pelo juízo a quo não podem ser reexaminadas pelo mesmo Juiz que ensejou a preclusão pro judicato que não observou que já havia indeferido os honorários e que, em sede de agravo, houve fixação no importe de R$ 5.000,00”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da “decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, reconhecendo a preclusão pro judicato quanto a nova fixação de honorários”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56359789 e 56359790), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A irresignação recursal ocorre em face de decisão pelo Juízo a quo, em sede de embargos declaratórios apresentados pelo agravado, que condenara o agravante em honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença por ter esta adquirido cunho litigioso. Fundamenta seu pleito, contudo, não na possibilidade da fixação da verba honorária em tais casos, senão na ocorrência de preclusão pro judicato aceca do tema em razão do debate ter sido objeto do AGI 0738138-57.2022.8.07.0000. Com efeito, no âmbito do aludido recurso, interposto em 10/2/2022 pelo requerente, ora agravado, pra prolatado o acórdão n. 1666674 no qual esta c. 6a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para o fito de condenar a instituição financeira em honorários advocatícios, fixados estes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cumpre mencionar que, rejeitados os aclaratórios (ID 46820901 daqueles autos), fora interposto recurso especial pelo ora agravado (ID 47843889 daqueles autos) em face do acórdão, o qual fora posteriormente confirmado em sede de juízo de retratação não exercido (ID 54579681 daqueles autos), e atualmente aguarda, sobrestado (ID 55921652 daqueles autos), o desfecho do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069/PR). Dessa forma, a celeuma relativa à fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença que ocorre na origem, inclusive o quantum relativo a tal verba, já foi apreciada por esta instância revisora no âmbito do AGI 0738138-57.2022.8.07.0000, de modo que não é possível, em uma primeira vista, a reapreciação do tema pelo magistrado na origem. Assim, verifica-se que a manutenção da decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao fixar honorários em patamar distinto àquele fixado por esta instância recursal, razão pela qual faz jus o agravante à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator